Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-36.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012810-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), CLAUDIA LACERDA DA SILVA - CPF: 544.287.931-20 (AGRAVANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE OFÍCIO DA DECLARAÇÃO DO ITCMD.

RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS PELA CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por contribuinte, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ITCMD, decorrente de revisão de ofício da GIA-ITCD pelo Fisco estadual. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito invocado.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a revisão de ofício, realizada pela autoridade fazendária com base em elementos técnicos objetivos e mediante provocação da própria contribuinte, configura ilegalidade suficiente para ensejar a concessão da liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III.

Razões de decidir:

3.

A autoridade fazendária possui competência legal para revisar, de ofício, declarações tributárias quando constatado erro material, nos termos dos artigos 148 e 149, IV, do CTN, especialmente quando a retificação decorre de requerimento da própria contribuinte e envolve reclassificação da natureza jurídica dos bens.

4.

A retificação promovida pela administração tributária observou os trâmites legais, com motivação adequada e previsão expressa de possibilidade de impugnação administrativa no próprio aviso de cobrança, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

5.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta no ato administrativo ou de risco de dano irreparável, não se caracteriza o
fumus boni iuris
exigido para a concessão da liminar, nos termos do artigo 300 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A revisão de ofício da declaração do ITCMD é legítima quando fundada em erro material e provocada pelo próprio contribuinte. 2. Observado o devido processo legal e assegurada a possibilidade de impugnação administrativa, não se configura o fumus boni iuris necessário à concessão de medida liminar.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 148 e 149, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CLAUDIA LACERDA DA SILVA
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1020516-44.2025.8.11.0041, impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO ITCD E OUTRAS RECEITAS
vinculado à Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso, no qual foi indeferida a liminar que almejava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do aviso de cobrança fazendário n. 542555/1905/76/2025.

Aduz que procedeu aos tramites administrativos para realizar a declaração do ITCMD, mediante observância dos parâmetros estabelecidos para sua base de cálculo, conforme a legislação estadual, bem como procedeu com o recolhimento do imposto através da guia de recolhimento emitida pela SEFAZ.

Assevera que ao apresentar os documentos junto ao Cartório do 6º Serviço de Registro Notarial da Comarca de Cuiabá, observou-se erro material no preenchimento das declarações do tributo, pois, onde descrito “
outros bens
”, o Cartório orientou que deveria constar “
propriedade rural
”, sem, contudo, considerar que na identificação dos referidos “
outros bens
”, constou expressamente a denominação das fazendas, o que por si só já especifica tratar de área rural numa demonstração clara de inexistir omissão sobre a natureza dos bens.

Afirma que ingressou com pedido administrativo para retificação da nomenclatura dada aos referidos bens, porém, aquilo que deveria ser apenas um procedimento simples, resultou em um ato arbitrário e coator praticado pelo Fisco Estadual que de forma unilateral emitiu o aviso de cobrança fazendário n. 542555/1905/76/2025 no montante de R$ 794.034,41 (setecentos e noventa e quatro mil e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), sem instaurar o regular processo administrativo a fim de respeitar a ampla defesa e o contraditório para aferição sobre os critérios e parâmetros utilizados nos valores dos bens para cálculo do ITCMD.

Argumenta que houve ato arbitrário da Administração, e que a decisão agravada antecipou julgamento de mérito, imputando indevidamente má-fé à contribuinte. Sustenta, ainda, que o primeiro lançamento tributário foi válido e não houve falsidade ou omissão que justificasse revisão nos termos do artigo 149 do CTN.

Requer o provimento do recurso para

que seja deferida a liminar pela determinação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do aviso de cobrança fazendário n. 542555/1905/76/2025.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 282371854).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 286939855).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 293549394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual,
na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por
Claudia Lacerda da Silva
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
Coordenador da Coordenadoria do ITCD e outras receitas
,

vinculado à Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso, a qual objetiva a concessão da ordem para que seja declarada a ilegalidade e a nulidade do crédito tributário objeto do aviso de cobrança fazendário n. 542555/1905/76/2025 (Primeira Instância, Inicial, Id. 188683595).

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito liminar formulado com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no aviso de cobrança fazendário n. 542555/1905/76/2025, ao fundamento da ausência do
fumus boni iuris
, uma vez que não se evidenciou qualquer ilegalidade na revisão administrativa do lançamento referente ao ITCMD (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 188745070).

Constata-se, a partir da análise da documentação acostada aos autos, que a parte agravante, na condição de única herdeira ascendente do
de cujus
, apresentou, em momento inicial, a declaração, unilateral, na Guia de Informação e Apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (GIA-ITCD), na qual foram relacionados os imóveis rurais denominados “
Fazenda Campina Verde
”, “
Fazenda Campina Verde II
” e “
Fazenda Campina Verde III
”,
classificados sob a rubrica “
outros bens
”
(Primeira Instância, Id. 188683601).

Na declaração inicial apresentada, a agravante atribuiu às três propriedades rurais o valor total de R$ 401.204,29 (quatrocentos e um mil e duzentos e quatro reais e vinte e nove centavos), resultando na apuração de imposto devido no montante de R$ 1.639,22 (mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).

Ressalte-se que
a presente declaração inicial se fundamenta
única e exclusivamente nas informações prestadas pela declarante
, ora agravante, a qual, inclusive,
reconhece expressamente a prerrogativa da Fazenda Estadual de revisar os valores atribuídos aos bens declarados e de exigir o recolhimento de eventuais diferenças tributárias
, conforme consignado no próprio teor da declaração:

[...]
Declaro estar ciente do direito da Fazenda Pública Estadual rever os valores dos bens aqui declarados, e cobrar eventuais diferenças de tributos, uma vez que os cálculos procedidos neste documento tomaram por base, única e exclusivamente, as informações prestadas pelo declarante, sendo as mesmas, de sua inteira responsabilidade.
[...]. (Primeira Instância, Id. 188683601).

Contudo, durante os procedimentos de regularização dos bens deixados pelo
de cujus
, o
Cartório do 6º Serviço de Registro Notarial da Comarca de Cuiabá requereu que fosse realizada a retificação da
Guia de Informação e Apuração do imposto devido (GIA-ITCD),
com a devida correção dos bens declarados como “
outros bens
” para constar como “
imóvel
”, com o número de cada matrícula e com as respectivas descrições destes
(Primeira Instância, Id. 190317036).

A agravante, por sua vez, protocolizou e instaurou o
e-process
n. 51340282/2024, com a finalidade de promover a retificação da declaração do ITCMD (Primeira Instância, Id. 188683599 – fl. 3).

Verifica-se, no âmbito do
e-processo
n. 51340282/2024 instaurado pela agravante, que a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso procedeu à revisão de ofício da GIA-ITCD, promovendo a retificação da classificação e dos valores atribuídos aos imóveis declarados. Tal retificação fundamentou-se em parecer técnico de avaliação, elaborado com base em informações fornecidas por corretores locais, bem como na Tabela Referencial de Preços da SEFAZ/MT, considerando-se as condições de conservação e a localização dos referidos bens imóveis (Primeira Instância, Id. 188683598 – fls. 8).

No âmbito da revisão de ofício, a autoridade fazendária procedeu à reclassificação e reavaliação dos bens declarados, promovendo as seguintes alterações:

I.

O imóvel rural denominado
Fazenda Campina Verde
, situado no Município de Acorizal/MT, com área total de 307 hectares, foi reavaliado pela autoridade fazendária no valor de
R$ 4.065.769,85 (quatro milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
;

II.

O imóvel rural denominado
Fazenda Campina Verde II
, situado no Município de Acorizal/MT, com área total de 299 hectares, foi reavaliado pela autoridade fazendária no valor de
R$ 3.959.821,45 (três milhões novecentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos)
;

III.

O imóvel rural denominado
Fazenda Campina Verde III
, situado no Município de Acorizal/MT, com área total de 199 hectares, foi reavaliado pela autoridade fazendária no valor de
R$ 2.635.466,45 (dois milhões seiscentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
; e

IV.

Saldo bancário no valor de R$ 3.335,54 (três mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Nesse contexto, a autoridade fazendária procedeu à expedição do aviso de cobrança fazendário n. 542555/1905/76/2025, considerando o valor total do patrimônio reclassificado em R$ 10.664.393,29 (dez milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos).

A partir dessa base, foi apurado o montante de R$ 794.034,41 (setecentos e noventa e quatro mil, trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) a título de ITCMD, já deduzido o valor anteriormente recolhido (Primeira Instância, Id. 188683598, fl. 6).

Direto ao ponto, em um juízo de cognição não exauriente,
não se verifica qualquer ilegalidade na conduta da autoridade fiscal
, que, ao proceder à revisão de ofício da declaração apresentada na GIA-ITCD, atuou dentro dos limites de sua competência legal, especialmente quando motivada por elementos concretos que indicam erro material na qualificação dos bens e relevante divergência entre os valores declarados e aqueles apurados com base em critérios técnicos objetivos.

Nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, quando o lançamento do tributo se baseia em declaração do sujeito passivo,
é facultado à autoridade administrativa revisá-la para fins de homologação, ou, se for o caso, proceder ao lançamento de ofício da importância que entender devida
.

Complementarmente, o artigo 149, inciso IV, do mesmo diploma legal,
prevê expressamente que o lançamento pode ser revisto de ofício quando se comprovar erro ou omissão quanto a qualquer elemento de declaração obrigatória
.

No caso concreto,
a retificação foi impulsionada pela necessidade de corrigir a natureza jurídica dos bens declarados, passando de “
outros bens
” para “
imóveis
”, conforme exigência do cartório competente e a posterior
instauração do processo administrativo pela própria contribuinte
.

A autoridade fazendária, em sede de revisão de ofício, procedeu à atualização dos valores com base em parecer técnico elaborado segundo parâmetros objetivos, tais como a Tabela Referencial de Preços da SEFAZ/MT e informações colhidas junto a corretores locais, levando em conta a localização e o estado de conservação dos imóveis.

Destaca-se, neste ponto, que a retificação efetuada enseja modificação na tributação aplicável, uma vez que as alíquotas incidentes variam de acordo com a natureza jurídica do bem tributado.

Importa ressaltar, ainda, que
o próprio aviso de cobrança fazendário n. 542555/1905/76/2025 expressamente conferia à agravante a possibilidade de impugnar o lançamento por meio do sistema
e-process
, nos termos e prazos previstos nos artigos 48-B a 48-I do Regulamento do ITCD, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.125/2003, facultando, portanto, o regular exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

Essa impugnação, inclusive, conferia à agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ora pretendida, conforme dispõe o artigo 48-C, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.125/2003:

Art. 48-C
Recepcionado o pedido de revisão de que trata o artigo 48-B
, a CPAT/UCAT deverá apreciar a admissibilidade do referido pedido.

[...]

§ 2° Admitido o pedido de revisão, o servidor da CPAT/UCAT, responsável pela apreciação da admissibilidade,
promoverá a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido
, encaminhando o processo à Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - CJIC/UCAT para análise do referido pedido.

Cumpre ressaltar que está expressamente sinalizado no aviso de cobrança fazendário n. 542555/1905/76/2025 que a contribuinte poderia impugnar o referido lançamento, na forma e nos prazos estabelecidos nos artigos 48-B ao 48-I, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.125/2003,
a qual consta que será concedido efeito suspensivo à impugnação quando protocolado até o vigésimo dia do mês subsequente ao vencimento, ou seja, até 20/4/2025
:

[...] 2 - O contribuinte poderá impugnar o lançamento, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 48-B ao 48-I, do Regulamento do ICTD, aprovados pelo Decreto n. 2.125/2003.

A impugnação deve ser realizada via
e-Process
, utilizando-se o modelo e tipo de processo: aviso de cobrança fazendária ITCD – revisão de lançamento,
e terá a exigibilidade do lançamento suspensa quando for protocolizada até o vigésimo dia do mês subsequente ao vencimento.
[...]. (Primeira Instância, Id. 188683598 – fls. 1).

Assim, considerando que
o mandado de segurança de origem foi impetrado em 27/3/2025
, verifica-se que estava dentro do prazo de impugnação do referido aviso de cobrança fazendário, inclusive, este recurso administrativo possuía efeito suspensivo, condição que afronta o artigo 5º, I, da Lei 12.016/2009, a qual dispõe que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
circunstância que reforça a ausência da probabilidade do direito e que deverá ser melhor analisada pelo Juízo
a quo
.

Não se trata, pois, de lançamento arbitrário ou desprovido de motivação, mas de medida corretiva tecnicamente fundamentada, adotada com observância das garantias processuais cabíveis, em sede de procedimento administrativo regular e iniciado por provocação da própria agravante.

Ademais, é de se recordar que o lançamento tributário goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de vício, o que,
ao menos nesta fase de cognição sumária, não restou evidenciado
.

Além disso, apesar de não suscitado, verifica-se importante ressaltar que o mandado de segurança não é via adequada para discutir a correção do valor atribuído pela autoridade fiscal aos bens avaliados, trata-se de matéria que exige análise técnica e eventualmente probatória, própria das vias ordinárias.

Neste momento, cabe apenas verificar, em juízo preliminar, a existência de possível ilegalidade ou afronta ao devido processo administrativo legal, o qual não restou evidenciado nos autos.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do CPC, notadamente o
fumus boni iuris
, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu, com acerto, o pedido liminar formulado na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025